Tribunal: TJSP
Processo: 1007843-94.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-29
Data de publicação: 2020-02-29

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÃO. Pretensão de desbloqueio de prontuário sob o argumento de que não recebeu notificações das infrações. Inadmissibilidade. Autuações lavradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem - DER, que é competente para comprovar o envio de notificações. Inteligência do art. 260 do CTB. DETRAN que apenas efetuou as anotações

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÃO. Pretensão de desbloqueio de prontuário sob o argumento de que não recebeu notificações das infrações. Inadmissibilidade. Autuações lavradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem - DER, que é competente para comprovar o envio de notificações. Inteligência do art. 260 do CTB. DETRAN que apenas efetuou as anotações no prontuário da impetrante após comunicação do órgão ou entidade de trânsito que fez a autuação, nos termos do art. 256, § 3o. Documentos que comprovam que as notificações sobre a instauração do Processo Administrativo foram encaminhadas ao endereço cadastral. Notificações que são consideradas válidas mediante simples comprovação da postagem ao endereço constante do cadastro, sem necessidade de aviso de recebimento. Inteligência do art. 282, do CTB e Art. 3o, § 1o, Resolução CONTRAN 404/12. Inexistência de ilegalidade no processo administrativo de cassação do direito de dirigir.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000144345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007843-
94.2018.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante VERA
COELHO DE AGUIAR, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
- DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS
VON ADAMEK.
São Paulo, 29 de fevereiro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007843-94.2018.8.26.0510
2
Voto
13031
Apelação
1007843-94.2018.8.26.0510 DC (digital)
Origem
Vara da Fazenda Pública do Foro de Rio Claro
Apelante
Vera Coelho de Aguiar
Apelado
Departamento Estadual de Trânsito DETRAN
Interessados
Diretor Presidente do Detran/SP e Diretor Técnico do DETRAN de Rio
Claro/SP
Juiz de Primeiro Grau
André Antonio da Silveira Alcantara
Decisão/Sentença
23/11/2018
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Luciana Bresciani
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CNH.
CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÃO.
Pretensão de desbloqueio de prontuário sob o argumento de que
não recebeu notificações das infrações. Inadmissibilidade.
Autuações lavradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem -
DER, que é competente para comprovar o envio de notificações.
Inteligência do art. 260 do CTB. DETRAN que apenas efetuou as
anotações no prontuário da impetrante após comunicação do órgão
ou entidade de trânsito que fez a autuação, nos termos do art. 256,
§ 3o. Documentos que comprovam que as notificações sobre a
instauração do Processo Administrativo foram encaminhadas ao
endereço cadastral. Notificações que são consideradas válidas
mediante simples comprovação da postagem ao endereço
constante do cadastro, sem necessidade de aviso de recebimento.
Inteligência do art. 282, do CTB e Art. 3o, § 1o, Resolução
CONTRAN 404/12. Inexistência de ilegalidade no processo
administrativo de cassação do direito de dirigir.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por VERA COELHO DE AGUIAR contra a r.
sentença de fls. 134/8 que, em mandado de segurança impetrado contra ato do
DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN/SP e do DIRETOR TÉCNICO DO DETRAN
DE RIO CLARO/SP, denegou a ordem para fins de desbloqueio imediato de
prontuário e o cancelamento definitivo do procedimento de cassação da CNH.
Requer a apelante a procedência do pedido, fls. 148/54.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007843-94.2018.8.26.0510
3
Contrarrazões a fls. 168/71.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não comporta provimento.
Consta dos autos que, em 11/11/2017, foi instaurado o procedimento
administrativo 429/2017 para cassação do direito de dirigir da impetrante, em
razão de cometimento da infração prevista no art. 263, do Código de Trânsito
Brasileiro, por ter conduzido veículo durante o período em que estava suspenso
seu direito de dirigir.
A impetrante pleiteia a anulação do procedimento administrativo e o desbloqueio
de seu prontuário, por ausência de recebimento das notificações referente às
infrações que deram ensejo ao procedimento, quando poderia apontar o condutor
do veículo.
A sentença denegou a segurança.
Com razão.
A autora afirma na petição inicial, que foi instaurado processo administrativo
objetivando a cassação do direito de dirigir, sob a fundamentação legal de ter,
supostamente, cometido duas infrações, 1V770165-3 e 1V805090-3, ocorridas
respectivamente em 16 e 19 de julho de 2017, a primeira na cidade de
Piratininga e a segunda na cidade de São Paulo. Com a observação de que não
recebeu notificação alguma sobre os autos de infração, fls. 2.
O impetrado, por sua vez, em suas informações, aponta que, com relação aos
procedimentos administrativos de autuação e notificação das multas, a
competência não é exclusiva do DETRAN, ”existindo outros entes que os
conduzem, especialmente, Departamento de Estradas de Rodagem (DER dígito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007843-94.2018.8.26.0510
4
1 no número inicial da autuação); Desenvolvimento Rodoviário S.A. (DERSA
dígito 2 no número inicial); Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental
(CETESB dígito 4 no número inicial); Municípios (dígito 5 no número inicial); e
Polícia Rodoviária Federal ( dígito 6 no número inicial)”, fls. 69 (g.n.).
Confira-se a informação do auto de infração que ensejou a instauração do
procedimento administrativo de cassação, de acordo com documento
juntado pelo DETRAN, a fls. 73:
Data da
Infração
Auto de
infração
Órgão
Autuador
Munic.
Infração
Placa
Pontos
19/07/2017
1V805090-3
DER
São Paulo
QIE 0042
4
Dispõe o art. 260 do Código de Trânsito Brasileiro:
Art. 260. As multas serão impostas e arrecadadas pelo órgão ou
entidade de trânsito com circunscrição sobre a via onde haja
ocorrido a infração, de acordo com a competência estabelecida
neste Código.
Se coube ao DER a autuação onde supostamente ocorreu a infração de
trânsito, também caberá a ele comprovar o envio da notificação da multa.
Como bem exposto pelo DETRAN, nas suas informações, não é de sua
responsabilidade a verificação de validade das multas aplicadas pelos diversos
órgãos que compõem o sistema nacional de trânsito. A ele compete, apenas, após
comunicação desses órgãos, anotar a penalidade no prontuário do condutor e, se
for o caso, dar início ao procedimento cabível.
Isso é o que se depreende do art. 256, § 3o do CTB:
Art. 256. A autoridade de trânsito, na esfera das competências
estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007843-94.2018.8.26.0510
5
aplicar, às infrações nele previstas, as seguintes penalidades: (...)
§ 3o A imposição da penalidade será comunicada aos órgãos ou
entidades executivos de trânsito responsáveis pelo licenciamento
do veículo e habilitação do condutor.
Nesse sentido, entendimento dessa c. Câmara:
Apelação 1013250-73.2015.8.26.0482
Relator(a): Vera Angrisani
Comarca: Presidente Prudente
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 23/11/2017
Ementa: DECLARATÓRIA. Multa de trânsito. Alegação de falta de
notificação, o que impossibilitou a indicação do verdadeiro
condutor. Ilegitimidade passiva do DETRAN. Auto de infração
lavrado pela Prefeitura de Presidente Prudente, não podendo o
órgão estadual responder pela lisura do procedimento de
imposição da sanção. Sentença parcialmente reformada. Recurso
conhecido e provido.
Apelação 1006918-33.2016.8.26.0037
Relator(a): Renato Delbianco
Comarca: Araraquara
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 30/10/2017
Ementa: APELAÇÃO Ação anulatória c/c indenização por danos
morais Suspensão do direito de dirigir por infração do art. 165,
do CTB
Pretensão do autor à anulação do processo
administrativo de suspensão do direito de dirigir, sob a alegação
de que não praticou a infração de trânsito
Sentença de
improcedência Autuação lavrada pelo DER, autarquia estadual
com patrimônio e personalidade jurídica próprios, a teor do
disposto no art. 260, caput, do Código de Trânsito Brasileiro
DETRAN que apenas efetuou a anotação no prontuário do autor
após comunicação do órgão ou entidade de trânsito autuador, nos
termos do art. 256, § 3.o, do mesmo diploma legal Acolhimento
da alegação de ilegitimidade passiva ad causam do DETRAN que
se impõe Sentença reformada Processo extinto, sem resolução
do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Novo Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007843-94.2018.8.26.0510
6
Processo Civil Recurso de apelação prejudicado.

Logo, há de se reconhecer a ausência de legitimidade do DETRAN para
responder sobre envio das notificações das multas lavradas pelo DER.
Assim, passa-se a análise do processo administrativo instaurado pelo DETRAN
no 429/2017, para cassação do direito de dirigir da impetrante, em razão de
cometimento da infração prevista no art. 263, do Código de Trânsito
Brasileiro, por ter conduzido veículo durante o período em que estava
suspenso seu direito de dirigir.
O Código de Trânsito Brasileiro estabelece:
Art. 263. A cassação do documento de habilitação dar-se-á:
I - quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir
qualquer veículo;
Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de
cassação do documento de habilitação serão aplicadas por
decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em
processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de
defesa.
Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao
proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por
qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da
imposição da penalidade.
§ 1o A notificação devolvida por desatualização do endereço do
proprietário do veículo será considerada válida para todos os
efeitos.
“Quando utilizada a remessa postal, a expedição se caracterizará pela entrega
da notificação da autuação pelo órgão ou entidade de trânsito à empresa
responsável por seu envio” (art. 3o, § 1o, Resolução CONTRAN 404/12).
Restou inequívoco nos autos que, ao longo de todo processo administrativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007843-94.2018.8.26.0510
7
de cassação foram expedidas notificações para a impetrante, que também
ofereceu recursos, fls. 72/125 (em especial fls. 74/5, 85/6, 89/90, 103/5 e
116/7).
De acordo com as informações do impetrado, o último recurso apresentado ao
CETRAN, em 27/04/2018, foi indeferido com a manutenção da penalidade de
cassação do direito de dirigir, fls. 116.
Diante do trânsito em julgado da decisão administrativa, foi determinada a
inclusão da penalidade no RENACH, em 9/8/2018, fls. 120.
Comprovado nos autos que as notificações foram encaminhadas pela via postal,
dentro dos prazos legais, para o endereço cadastral da impetrante, é de se
reconhecer a validade das comunicações, independentemente da comprovação do
recebimento pessoal, conforme dispõe o art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro
e art. 3o, § 1o, Resolução CONTRAN 404/12.
Inexiste ilegalidade no processo administrativo do DETRAN que culminou
com a cassação do direito de dirigir da impetrante.
Não há prova do fato constitutivo do direito (art. 373, I, CPC).
Nesse sentido:
Remessa Necessária no 0000804-34.2016.8.26.0607
Relator(a): Vera Angrisani
Comarca: Tabapuã
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 29/8/2018
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. Suspensão do direito de
dirigir pela prática da infração prevista no art. 165 do CTB.
Alegação de falta de notificação sobre a instauração do Processo
Administrativo. Presunção de legitimidade do ato não afastada, em
vista da demonstração de encaminhamento das notificações ao
correio, por meio das listas de postagem, o que é suficiente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007843-94.2018.8.26.0510
8
atestar a regularidade formal. Precedentes. Notificação relativa à
decisão final que, inclusive, foi trazida aos autos pelo próprio
impetrante. Sentença reformada. Reexame necessário conhecido e
provido.
Agravo de Instrumento no 2199263-86.2017.8.26.0000
Relator(a): Luciana Bresciani
Comarca: Marília
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 26/2/2018
Ementa: Agravo de Instrumento Medida cautelar antecedente
Acolhido pedido de exibição do aviso de recebimento relacionado
ao auto de infração de trânsito no 1 P 488977-3 Notificação
considerada válida mediante simples comprovação da postagem
ao endereço constante do cadastro, sem necessidade de aviso de
recebimento, conforme o artigo 282 do Código de Trânsito
Brasileiro e o artigo 3.o, § 1.o, da Resolução n.o 404 de 2012, do
CONTRAN Recurso provido.
Reexame necessário no 1034687-65.2016.8.26.0053
Relator(a): Claudio Augusto Pedrassi
Comarca: 2199263-86.2017.8.26.0000
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 29/2/2018
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. Aplicação de
penalidade de cassação do direito de dirigir. Alegação de ausência
de intimação do impetrante sobre o resultado da defesa
administrativa que apresentou, inviabilizando a interposição de
recurso. Nulidade não verificada. CBT que não exige aviso de
recebimento das notificações enviadas, bastando a comprovação
da postagem para o endereço cadastrado. Art. 282 do CBT.
Resolução no 404/12 do CONTRAN. MANDADO DE SEGURANÇA.
Proprietário que indica em tempo hábil o verdadeiro condutor do
veículo. Irregularidade da cassação da CNH. Procedência mantida,
mas por outro fundamento. Reexame necessário improvido.
A r. sentença deve prevalecer.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007843-94.2018.8.26.0510
9
Sem condenação em honorários recursais.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL